Tribunal: TJBA
Processo: 0001165-40.2019.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001165-40.2019.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CASSIO GRACILIANO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ NASCIMENTO DOS ANJOS

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DO ESTADO POR MEIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. VÍNCULO COM A TABELA DA OAB. INEXISTÊNCIA. TEMA 984 DO STJ. PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM FIXADO AFASTADA. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rio Real/BA, que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 6.000,00 em favor de defensor dativo nomeado para atuar na defesa do réu em ação penal por homicídio qualificado, na qual houve impronúncia.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença quanto à fixação de honorários advocatícios por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa e incompetência do juízo criminal; (ii) saber se é devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários de defensor dativo, inclusive diante de alegada irregularidade na nomeação; e (iii) saber se o valor arbitrado a título de honorários mostra-se proporcional e adequado ao trabalho desempenhado.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade na fixação dos honorários pelo juízo criminal, sendo pacífico o entendimento de que a sentença penal pode arbitrar honorários ao defensor dativo, constituindo título executivo judicial.

4. Inexiste violação ao contraditório e à ampla defesa, pois o Estado participa da persecução penal por meio do Ministério Público, não sendo necessária sua citação específica para a fixação da verba.

5. O Tema 984 do STJ estabelece que a tabela da OAB não é vinculante, servindo apenas como referência, o que foi observado pelo magistrado de origem.
6. A eventual inobservância do procedimento formal para nomeação de defensor dativo não afasta o dever estatal de remunerar o serviço prestado, diante do direito fundamental à assistência jurídica e da necessidade de assegurar a ampla defesa.
7. Os honorários devem ser fixados por equidade, conforme critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando a atuação do defensor no caso concreto e, na hipótese,
o valor arbitrado a título de honorários mostra-se proporcional e adequado ao trabalho desempenhado pelo dativo.
IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a fixação de honorários de defensor dativo na sentença penal, constituindo título executivo judicial.

2. O Estado deve arcar com o pagamento de honorários ao defensor dativo, ainda que haja irregularidade formal na nomeação, em atenção ao direito fundamental à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º; CPC, art. 85, §2º; CPP, art. 414.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.656.322/SC (Tema 984), Terceira Seção.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº. 0001165-40.2019.8.05.0216
, em que figuram como
Apelante o ESTADO DA BAHIA
e, como
Apelado
André Luiz Nascimento dos Anjo
s
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso do ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Relator (a)

Procurador (a) de Justiça